Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-67.2025.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001442-67.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEICE RODRIGUES DIAS DE JESUS - CPF: 954.712.191-04 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), GLEICE RODRIGUES DIAS DE JESUS - CPF: 954.712.191-04 (APELADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NATUREZA SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ALEGADA OMISSÃO EM ATO REGISTRAL EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER
EX LEGE OU EX CONTRACTU
SEM PROVISÃO DE FUNDOS. NEXO CAUSAL ROMPIDO POR FATO DE TERCEIRO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS VERBAIS E ILÍQUIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por
ex-constituinte
em face de seu antigo advogado, bem como julgou improcedente a reconvenção deste para cobrança de honorários. A autora sustenta que o causídico agiu com desídia ao não averbar sentença de partilha de imóvel no Registro de Imóveis, o que permitiu que seu ex-companheiro alienasse o bem a terceiros. O réu, em reconvenção, pleiteou honorários contratuais verbais de 20% sobre o proveito econômico da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade civil do advogado abrange a prática de atos registrais extrajudiciais após o trânsito em julgado, independentemente de nova outorga ou provisão de custas; (
ii
) verificar se a alienação do bem por terceiro configura perda de uma chance imputável ao patrono; e (
iii
) estabelecer se a reconvenção é a via adequada para a cobrança de honorários contratuais verbais e ilíquidos no bojo de ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do advogado é subjetiva (art. 32 da Lei nº 8.906/94) e a obrigação assumida é de meio, exigindo-se a prova de dolo ou culpa técnica, o que não se verifica quando o profissional atua com diligência no processo judicial e a pretensão de dano decorre de ato extrajudicial.

4.
O múnus do advogado, em regra, exaure-se com o esgotamento da prestação jurisdicional e a entrega dos documentos (art. 682, IV, do CC), sendo que a prática de atos perante o Cartório de Registro de Imóveis demanda o pagamento de emolumentos pela parte interessada e poderes específicos, não integrando a gestão patrimonial automática do causídico.

5.
O nexo causal entre a conduta do advogado e o prejuízo material é inexistente, visto que a causa determinante da perda do patrimônio foi a conduta ilícita do ex-companheiro da autora ao alienar o imóvel, tratando-se de fato de terceiro posterior ao trânsito em julgado.

6.
A teoria da perda de uma chance exige que a oportunidade frustrada seja real e séria, com probabilidade próxima da certeza, o que não ocorre quando a parte, ciente do desfecho da lide,
permanece inerte quanto à vigilância de seus bens e à regularização registral.

7.
A cobrança de honorários contratuais
fundados
em ajuste verbal e sem liquidez é inadequada em sede de reconvenção dentro de ação indenizatória, ante a necessidade de instrução autônoma ou arbitramento judicial (art. 22, § 2º, do EAOAB), impondo-se a extinção sem resolução de mérito por falta de interesse-adequação, evitando-se a formação de coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada de ofício apenas para alterar o fundamento da rejeição da reconvenção para extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade civil do profissional liberal da advocacia depende da verificação de culpa e cinge-se aos parâmetros das obrigações de meio.

2.
A obrigação do patrono finda com a conclusão do serviço para o qual foi contratado, não lhe cabendo o ônus de atos registrais extrajudiciais sem específica previsão contratual ou provisão de fundos pela parte.

3.
A aplicação da teoria da perda de uma chance exige prova de frustração de probabilidade séria e real, não se configurando por ato de terceiro posterior ao exaurimento da prestação técnica.

4.
A reconvenção em ação indenizatória não é a via adequada para deduzir pretensão de cobrança de honorários contratuais verbais ilíquidos.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 682, IV, 927; CPC,
arts
. 343, 485, VI, 487, I, 85, § 11; Lei nº 8.906/1994 (EAOAB),
arts
. 5º, § 3º, 22, § 2º, 32; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2039710/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.08.2022; TJMT, N.U 1024187-56.2017.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04.11.2022; TJMT, N.U 1067377-25.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.04.2026; TJMT, N.U 1025076-20.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.04.2025; TJRS, Apelação Cível nº 50078940420248210013, Rel. Des. Alexandre Fernandes Gastal, j. 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
GLEICE RODRIGUES DIAS DE JESUS
contra
MAGNUM MORAES NOGUEIRA
, bem como julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo réu.

Na exordial, a autora sustenta que o réu, na condição de seu advogado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável (
autos
nº
.
0000171-65.2010.8.11.0020), agiu com desídia ao não
informá-la
sobre o trânsito em julgado da sentença que lhe garantiu a meação de um imóvel e ao não providenciar a averbação de tal decisão na matrícula imobiliária. Alega que tal omissão permitiu que o ex-companheiro alienasse o bem a terceiros em 2020, causando-lhe prejuízo material de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
e danos morais.

O réu contestou e reconveio, alegando que a autora teve plena ciência da sentença e que, inclusive, participou da negociação de venda do imóvel. Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, estipulados verbalmente em 20% sobre o proveito econômico da causa originária.

A sentença recorrida, fundamentada no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que a obrigação do advogado é de meio e que não restou comprovado erro profissional ou nexo causal. Quanto à reconvenção, o magistrado considerou a via inadequada para a cobrança de honorários contratuais no bojo de ação indenizatória.

A autora apela buscando a reforma total da sentença, invocando
a teoria da perda de uma chance. O réu, por sua vez, interpõe recurso adesivo visando o reconhecimento da procedência da cobrança dos honorários em sede reconvencional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto na modalidade principal quanto na adesiva, conheço de ambos os recursos
.

Da
i
mpugnação à Justiça Gratuita

Antes de adentrar ao cerne meritório, impõe-se a análise da impugnação à gratuidade da justiça arguida pelo apelado em face da apelante.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade. Malgrado o apelado tenha colacionado documentos indicando

rendimentos
superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, deve-se considerar que a hipossuficiência jurídica não se confunde com miserabilidade absoluta.

Considerando que a parte autora vem arcando com o parcelamento das custas processuais conforme autorizado pelo juízo
a quo
, nos moldes do art. 98, § 6º, do CPC, e que a revogação do benefício exige prova cabal de que o pagamento das despesas não comprometeria o sustento familiar
,
ônus do qual o impugnante não se desincumbiu integralmente, mantenho a benesse, ressalvando a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do referido Codex.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à verificação de eventual responsabilidade civil do advogado por omissão técnica após o desfecho de demanda judicial.

A responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, regida pelo art. 186 e art. 927 do Código Civil, e especificamente para os advogados, pelo art. 32 da
Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB).

É cediço que a obrigação assumida pelo advogado é, em regra, de meio, e não de resultado. O profissional obriga-se a atuar com diligência, prudência e técnica para a melhor defesa dos interesses de seu constituinte, mas não pode garantir o êxito da demanda ou a preservação do patrimônio contra atos de terceiros fora da esfera processual.

Conforme documentado nos autos, a sentença de partilha transitou em julgado em 17/06/2019. A autora alega que o réu deveria ter providenciado a averbação da sentença na Matrícula nº 5.493 do Cartório de Registro de Imóveis.

Ocorre que o ato de registro e averbação imobiliária, previsto no art. 167, inciso II, item 14, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), reclama o pagamento de emolumentos e encargos tributários que competem à parte interessada.

Não há prova de que a constituinte tenha fornecido ao causídico os recursos financeiros para o registro ou que o contrato de mandato incluísse a gestão patrimonial extrajudicial.

O raciocínio jurídico que se impõe é direto: se a obrigação do patrono finda, ordinariamente, com a conclusão do serviço para o qual foi contratado
,
o que ocorre com o esgotamento da prestação jurisdicional e a entrega dos documentos pertinentes
, nos termos do
art
.
682, IV, do CC, a inércia da parte em registrar seu direito real não pode ser
atribuída
a
o profissional.

Ressalte-se que a procuração judicial outorga poderes para o foro em geral, exaurindo-se com o cumprimento do múnus técnico no processo
, conforme
art
.
5º, § 3º, da Lei nº 8.906/94, de modo que a gestão de atos registrais depende de nova e específica manifestação de vontade, o que não se verifica no caso vertente.

Não se pode imputar tal responsabilidade ao profissional, salvo se houvesse prova de que ele ocultou a sentença de má-fé
,
o que não se verifica nos autos, visto que a ciência da cliente sobre o desfecho do processo é presumida
.

N
este sentido
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais liberais depende da verificação de culpa (
art
. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes.

2 .
Para derruir as conclusões contidas no decisum atacado e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a alegada existência de erro médico, segundo as razões do apelo extremo, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, providências que esbarram no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2039710 RJ 2021/0389471-5, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2022)

E, ainda, jurisprudência deste Tribunal de Justi
ç
a de Mato Grosso
:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a regra do art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Aresponsabilidadecivil doadvogadoestá jungida à teoriasubjetivada culpa e aos parâmetros das obrigações de meio. Na hipótese de dano causado ao cliente na prestação de serviços advocatícios, somente é possível falar em indenização se restar devidamente comprovada conduta culposa doadvogadoou em caso de erro grosseiro, o que não é o caso dos autos.

(N.U 1024187-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)
(destaquei)

A apelante invoca a
t
eoria da
p
erda de uma
c
hance para justificar a reparação. Todavia, para a aplicação desse instituto, é imperativo que a chance perdida seja real e séria, com probabilidade próxima da certeza, e que a conduta do agente tenha sido o fator determinante para a supressão dessa oportunidade.

No caso em tela, a alienação do imóvel a terceiros por Aroldo Garcia Vieira em 07/08/2020 foi um ato de terceiro, posterior ao trânsito em julgado. O nexo causal entre a suposta omissão do advogado e a venda do imóvel é tênue e não resiste ao exame da causalidade direta. A causa determinante do prejuízo foi a conduta ilícita ou
irregular do ex-companheiro ao omitir a meação da autora perante o tabelionato, e não a ausência de averbação pelo causídico.

Ademais, os autos revelam indícios de que a autora tinha ciência do resultado da lide desde 2018. A desídia, portanto, compartimenta-se também na esfera de vigilância que a própria titular do direito deve exercer sobre seus bens.

A aplicação da teoria da perda de uma chance exige que o advogado tenha impedido o cliente de obter uma vantagem que era certa ou muito provável, o que não se coaduna com a hipótese de não realização de ato registral
post mortem
processual.

Nes
t
e sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, reconhecendo falha na prestação de serviços advocatícios e condenando a ré ao pagamento de dano moral, afastando o dano material.

Autor sustenta prejuízo financeiro decorrente da demora na concessão de benefício previdenciário. Ré alega inexistência de culpa, destacando tratar-se de obrigação de meio e inexistência de erro profissional.

Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral, afastando o dano material por ausência de prova do prejuízo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação da advogada configurou erro profissional apto a ensejar responsabilidade civil; e (
ii
) saber se há dano material ou moral indenizável decorrente da alegada falha na condução da demanda previdenciária.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/1994, exigindo prova de dolo ou culpa, não sendo suficiente o insucesso da demanda. A obrigação assumida pelo advogado é de meio.
A estratégia adotada, ainda que não tenha produzido o resultado esperado, insere-se na discricionariedade técnica do profissional.

A extinção da ação previdenciária sem resolução de mérito não caracteriza erro grosseiro, nem impede a
repropositura
da demanda,
inexistindo perda definitiva do direito. Não se comprova nexo causal entre a conduta da advogada e eventual prejuízo, pois houve apenas postergação na obtenção do benefício, posteriormente concedido.

Inaplicável a teoria da perda de uma chance, pois não houve frustração de probabilidade séria e real, tampouco perda definitiva da pretensão.

Ausente erro grosseiro, desídia ou violação técnica, não se configura ato ilícito nem dever de indenizar, seja por dano material, seja por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige prova de dolo ou culpa, não se configurando pelo simples insucesso da demanda. 2. A obrigação do advogado é de meio, sendo indevida a responsabilização na ausência de erro grosseiro ou desídia.
3. A extinção do processo sem resolução de mérito, sem perda do direito material, não gera dano indenizável nem configura perda de uma chance.”

(N.U 1067377-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
(
destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. PROBABILIDADE DE ÊXITO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por candidato que contratou serviços advocatícios para tentar reverter o indeferimento de sua candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2020, alegando que a negligência do advogado, ao perder prazos processuais, inviabilizou sua posse no cargo eletivo. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação de que, mesmo com atuação diligente, haveria probabilidade concreta de êxito no pleito eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o advogado responde civilmente por suposta perda de prazo processual em recurso eleitoral, à luz da teoria da perda de uma chance, e se há nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o indeferimento definitivo da candidatura do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do advogado, de natureza subjetiva, exige comprovação de dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade (art. 32 da Lei nº 8.906/94).

4. A teoria da perda de uma chance demanda demonstração de que havia uma real e séria probabilidade de êxito na demanda frustrada, o que não restou comprovado nos autos.

5. O recurso eleitoral subjacente carecia de plausibilidade jurídica, conforme assentado inclusive na decisão proferida no próprio processo eleitoral.

6. A mera perda de prazo processual, desacompanhada da demonstração de chance real de sucesso, não configura, por si só, responsabilidade indenizatória.

7. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que, para configurar a teoria da perda de uma chance, deve haver prova concreta da oportunidade frustrada e do nexo causal com a conduta do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade civil do advogado exige a demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta profissional e o resultado lesivo. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige prova concreta da probabilidade de êxito na demanda frustrada, não se presumindo o prejuízo da parte a partir da mera perda de prazo processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 32; CPC, art. 98, § 3º e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1492872/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.03.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1004977-36.2017.8.11.0003, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000003-27.2021.8.11.0031, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

(N.U 1025076-20.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)

Quanto ao recurso adesivo, o réu-reconvinte insurge-se contra o desfecho de sua pretensão de cobrança de honorários contratuais. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido reconvencional na inadequação da via eleita.

Com efeito, assiste razão à sentença quanto ao óbice processual, carecendo, contudo, de pequeno ajuste quanto à natureza do comando sentencial.

Embora o art. 343 do CPC autorize a reconvenção, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios
fundado
em contrato verbal exige instrução probatória autônoma e específica, muitas vezes culminando na necessidade de
arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (EAOAB), caso não haja consenso sobre o valor ou sobre a própria extensão do serviço.

No bojo de uma ação de responsabilidade civil por suposto erro profissional, a inserção de uma cobrança ilíquida e dependente de arbitramento carece de interesse-adequação. A cumulação pretendida gera tumulto processual e desnatura o rito da ação principal, evidenciando que a via da reconvenção, neste caso específico, é inadequada para a satisfação do crédito alegado.

Todavia, o reconhecimento da inadequação da via eleita impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e não a improcedência do pedido. A manutenção da improcedência geraria coisa julgada material, impedindo indevidamente o profissional de buscar a satisfação de seu crédito por meio de ação de cobrança ou arbitramento de honorários em via própria.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de extinção de condomínio e parcialmente procedente a reconvenção, determinando a alienação judicial de todos os bens em condomínio, mas rejeitando o pedido reconvencional de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais pagos pela apelante no processo de inventário que originou a copropriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação do apelado ao ressarcimento de 50% dos honorários advocatícios contratuais pagos pela apelante no processo de inventário que deu origem ao condomínio ora extinto. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A remuneração do advogado contratado pelo inventariante para conduzir o processo de inventário, quando a atuação profissional beneficia todos os herdeiros sem conflito de interesses relevante, pode ser considerada encargo da massa hereditária.2. O processo de inventário tramitou sem a habilitação de procurador por parte do apelado e culminou com a homologação de plano de partilha que distribuiu os bens na proporção de 50% para cada um dos dois herdeiros.
3. A reconvenção em ação de extinção de condomínio não é a via processual adequada para deduzir pretensão de ressarcimento de honorários advocatícios pagos no processo de inventário.4. O artigo 343 do CPC estabelece que a reconvenção é cabível para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
.5. Não há conexão entre a ação de extinção de condomínio, fundamentada no artigo 1.320 do Código Civil, e a pretensão de ressarcimento de honorários advocatícios pagos no processo de inventário.6. A via processual
correta para o ressarcimento de despesas pagas em nome do espólio é o juízo do inventário, com o arrolamento do valor dos honorários advocatícios contratuais como passivo do espólio. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido, com extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício, quanto ao pedido reconvencional de ressarcimento de honorários advocatícios, por inadequação da via eleita.2. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré/reconvinte para 12% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, mantida a proporção de pagamento fixada na origem e suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da
justiça.Tese
de julgamento: 1. A reconvenção em ação de extinção de condomínio não é via processual adequada para pleitear ressarcimento de honorários advocatícios contratuais pagos no processo de inventário que originou a copropriedade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.320; CPC,
arts
. 55, 85, §11, 343, 669,
I.Jurisprudência
relevante citada: Não citada.

(Apelação Cível,
Nº50078940420248210013
,Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Fernandes Gastal, Julgado em: 12-02-2026)

Portanto, a sentença deve ser reformada de ofício apenas para alterar o fundamento da rejeição da reconvenção de improcedência para extinção sem resolução de mérito, mantendo-se a conclusão de que o profissional deverá buscar as vias ordinárias para a discussão do
quantum
e do proveito econômico.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GLEICE RODRIGUES DIAS DE JESUS, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais (art. 487, I, CPC); e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por MAGNUM MORAES NOGUEIRA, mas, de ofício,
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença na parte da reconvenção para julgar
extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora ao réu para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

Outrossim, em razão do princípio da causalidade, mantenho a condenação do réu-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora pela reconvenção, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026